Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATUAL. RESCISÃO. OBRIGAÇÕES DAS PARTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.

1. Muito embora assista às partes o direito fundamental à produção de provas capaz de influenciar o convencimento do julgador, incumbe ao juiz, como seu destinatário, indeferir aquelas inúteis ao julgamento da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único), mormente quando as já produzidas são, para tanto, suficientes.

2. No presente caso, já houve a juntada aos autos do contrato escrito firmado pelas partes, delimitando seus direitos e obrigações contratuais, de onde exsurge desnecessária a produção de prova testemunhal para o fim de, justamente, determinar qual a relação estabelecida entre os litigantes.

3. O instrumento contratual cuja rescisão é discutida nos autos é claro e específico quanto às obrigações assumidas pelas partes, não se constatando, na espécie, qualquer das circunstâncias opostas pela autora para justificar a rescisão por culpa da ré.

4. Autoriza o art. 413 do Código Civil a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal quando o montante da penalidade se revelar manifestamente excessivo.

5. A despeito de a autora haver sucumbido em todos os seus pedidos, há, também, uma sucumbência qualitativamente ampla em relação à ré, tendo em conta a enorme diferença entre o valor pleiteado na reconvenção e aquele obtido com a sentença, ora aqui confirmada.

7. Recursos conhecidos e não providos.